Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO AFRONTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO DE OBESIDADE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC), justificando-se, assim, o conhecimento do recurso.
2. Configura-se a inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o Juízo a quo. 2.1. A tese defendida somente em grau recursal, a respeito da extinção do contrato pactuado entre as partes não foi submetida ao Juízo de origem e não pode, portanto, ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de haver a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.2. A pretensão recursal do recorrente não se resume a esta alegação e, portanto, não obsta o conhecimento das razões recursais restantes.
3. De acordo com a tese estabelecida no Tema 1.069, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, compreendendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado.
4. A ausência da demonstração de argumentos e elementos probatórios que possam infirmar a natureza da cirurgia reparadora – em especial, a falta do procedimento de Junta Médica com laudo médico desempatador – atrai a obrigatoriedade de cobertura pela operadora do plano de saúde.
5. Os elementos probatórios coligidos aos autos apontam para o preenchimento dos requisitos para custeio da cirurgia bariátrica. 5.1. Evidentemente, o direito ao custeio pelo plano de saúde se torna obrigatório.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida.